Tribunal: TJPA
Processo: 0801222-52.2023.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801222-52.2023.8.14.0501

APELANTE: EVALDO COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0801222-52.2023.8.14.0501

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE MOSQUEIRO/PA

APELANTE: EVALDO COSTA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Evaldo Costa da Silva contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Cível e Criminal do Distrito de Mosqueiro/PA, que o condenou a oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 817 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A condenação teve como base a apreensão de 22 porções de cocaína (4,70g), obtidas por meio de busca pessoal realizada após denúncia anônima. A defesa pleiteia a nulidade das provas por ilicitude da busca pessoal e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o delito do art. 28 da mesma lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima sem outros elementos de fundada suspeita configura prova ilícita; e (ii) verificar se a condenação pode subsistir diante da eventual nulidade das provas obtidas na abordagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A realização de busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita, a qual deve ser objetivamente aferida e baseada em elementos concretos que justifiquem a abordagem, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4.

A simples denúncia anônima, desacompanhada de elementos adicionais que demonstrem fundada suspeita, não é suficiente para legitimar a realização de busca pessoal, configurando violação ao art. 244 do CPP.

5.

As provas obtidas por meio de busca pessoal não fundamentada em fundada suspeita constituem prova ilícita, e, como tal, são imprestáveis para embasar condenação penal, nos termos do art. 5º, LVI, da CF.

6.

A ausência de provas lícitas suficientes conduz à absolvição do réu, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Apelante absolvido.

Tese de julgamento
:

1.

A realização de busca pessoal com base exclusivamente em denúncia anônima, sem elementos adicionais que configurem fundada suspeita, caracteriza prova ilícita.

2.

Provas ilícitas não podem sustentar condenação penal, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas lícitas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, art. 244; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 747421/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06/06/2023, DJe 12/06/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
o apelante
EVALDO COSTA DA SILVA,
brasileiro, paraense, nascido em 01/10/1988, RG: 5300024,

filho de Esmeralda Gama Costa e Raimundo Carlos da Silva, residente e domiciliado na Passagem Nova Jerusalém/Invasão do Curvão, Bairro Carananduba (Mosqueiro), Belém/PA, CEP: 66923-040, do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/06 por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, devendo ser expedido o competente
Alvará de Soltura
em favor do Recorrente
se por al não estiver preso
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0801222-52.2023.8.14.0501

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: DISTRITO DE MOSQUEIRO/PA

APELANTE: EVALDO COSTA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
EVALDO COSTA DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível e Criminal do Distrito de Mosqueiro/Pa, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 19569423 p. 1-2) em resumo, que em 17/07/2023, por volta das 11h30min, Policiais Militares após receberem informações de que havia um sujeito que estaria comercializando entorpecentes na Rua Jerusalém/Curvão no Bairro do Carananduba.

Em diligência ao local, flagraram o Apelante de posse de 22 (vinte e duas) petecas de cocaína, com peso total de 4,70g (quatro gramas e setenta miligramas).

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
e 34, ambos
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 19569423), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 19569435 p. 1-10) pugnando preliminarmente pela nulidade do acervo probante produzido e/ou ausência de provas, em razão da realização de busca pessoal ilegal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas e/ou pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena base para que seja neutralizado o vetor quantidade e natureza da droga.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 19569439 p. 1-7), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo (ID nº 21369023 p. 1-17).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1. Preliminar:
Da absolvição por ilegalidade na realização de busca pessoal realizada no recorrente e das provas decorrentes.

O presente recurso impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Adianto que
merece acolhimento.

Compulsando os autos, restou demonstrado que os policiais militares após receberem informações de que havia um sujeito comercializando entorpecentes na Rua Jerusalém/Curvão no Bairro do Carananduba, se dirijam ao local ocasião em que procederam com a abordagem pessoal e encontraram com o mesmo 22 (vinte e duas) petecas de óxi.

Infere-se dos depoimentos policiais prestados em Juízo, que a única suspeita que recaía sobre o Recorrente no momento da abordagem, foi a denúncia anônima.

Notoriamente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manifestou recentemente o entendimento de que a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, deve recair sobre fundada suspeita, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de modo a evitar abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo), que constitua corpo de delito de uma infração penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABORDAGEM POLICIAL EM VIA PÚBLICA. ACUSADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABORDAGEM PAUTADA EM MERA INTUIÇÃO POLICIAL (SIMPLES SUSPEITA) SOMADA AO NERVOSISMO DO ACUSADO. SUPOSTA CONFISSÃO DE QUE TERIA MATERIAL BÉLICO NA RESIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO CONCEDIDA PELA RELATORIA ANTERIOR NESTE STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I -
Esta Corte Superior tem se posicionado, mais atualmente e de forma reiterada, pela impossibilidade de configuração da justa causa para abordagem em via pública, com base na simples intuição policial, desprovida de critérios objetivos, ou mesmo em razão do mero nervosismo
do condutor de veículo automotor.

II - Assente nesta Corte Superior que "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP
" (RHC n. 158.580/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/4/2022). III - Como se apreende, no caso concreto, a suspeita dos policiais residiu apenas no fato de que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita (na condução de veículo automotor), o qual, ao perceber os agentes públicos, apresentou nervosismo.

IV - Com efeito, em situações tais, sequer o encontro fortuito de provas pode justificar o flagrante anterior, visto que eivado de nulidade. Da mesma forma, a suposta confissão informal do abordado, confirmando aos agentes estatais de que possuía material bélico em sua residência, no caso concreto, também não foi capaz de convalidar o flagrante (ainda que se diga autorizada a entrada no domicílio).Convém registrar a jurisprudência desta Corte, que consolidou que "o simples fato de o agente apresentar nervosismo ao avistar os policiais e, em conversa informal, relatar o local onde guardava as drogas não traz contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial" ( HC n. 682.934/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 8/10/2021).

V - Embora as memoráveis considerações tecidas pelo agravante, o entendimento já consagrado pela jurisprudência desta Corte impõe a manutenção do decisum agravado por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 747421 GO 2022/0172323-1, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023)

É de se verificar que a situação fática delineada na origem, se enquadra perfeitamente na linha intelectiva dos julgados supramencionados, pois, somente a revista aleatória sem prévia investigação, campana ou outra atitude, não preenche o
standard
probatório da fundada suspeita, exigido pelo art. 244 do CPP.

Nesse cenário, as substâncias entorpecentes encontradas em poder do Recorrente após a revista, não convalidam a ilegalidade proveniente da busca pessoal realizada.

Assim, imperioso concluir que
as provas dos autos foram obtidas ilicitamente e não possuem qualquer eficácia probatória, o que as tornam imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente
.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja reformada a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
o apelante
EVALDO COSTA DA SILVA,
brasileiro, paraense, nascido em 01/10/1988, RG: 5300024,

filho de Esmeralda Gama Costa e Raimundo Carlos da Silva, residente e domiciliado na Passagem Nova Jerusalém/Invasão do Curvão, Bairro Carananduba (Mosqueiro), Belém/PA, CEP: 66923-040, do crime de tráfico de drogas constante no art. 33, da Lei 11.343/06 por insuficiência de provas conforme art. 386, VII do CP, devendo ser expedido o competente
Alvará de Soltura
em favor do Recorrente
se por al não estiver preso,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/11/2024